Tribunal: TJSP
Processo: 2117781-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – FINALIDADE DE NOVO JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – Os embargos de declaração visam à supressão de eventuais irregularidades contidas no julgado e não a adequação deste aos interesses das partes, sendo inadmissível o seu provimento. No mais, desnecessidade de enfrentamento de todos os dispositivos legais apresentados para a pacificação da demanda. Embargos rejeitados.